Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1o, DO CÓDIGO PENAL. EMBRIAGUEZ. CAPACIDADE PARA OFERECER RESISTÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À DINÂMICA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Para a configuração do delito de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal, basta que o agente mantenha conjunção carnal ou que pratique ato libidinoso diverso com vítima menor de 14 (quatorze) anos, não sendo exigido o emprego de violência ou grave ameaça para sua tipificação. O legislador incluiu, ainda, como sujeito passivo, os portadores de enfermidade ou deficiência mental que não têm o necessário discernimento para a prática do ato, bem como aqueles que, por qualquer outra causa, a exemplo do estado de embriaguez completa pelo álcool, não podem oferecer resistência (parágrafo 1o).
3. Para a condenação por crime sexual em caso de vulnerabilidade temporária decorrente de embriaguez, mostra-se necessária a comprovação, mediante prova inequívoca, de que a vítima, no momento do ato sexual, era absolutamente incapaz de oferecer resistência.
4. In casu, a prova oral produzida na instrução processual encontra-se eivada de dúvidas acerca da efetiva configuração da prática criminosa, bem como do contexto em que se deram os fatos, uma vez não restar cabalmente demonstrado que o acusado, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos contra vítima incapaz de oferecer resistência em virtude de avançado estágio de embriaguez.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do acusado, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
6. Apelação conhecida e provida.